Tribunal: STF
Processo: ARE 1453161
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 38).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública ambiental contra ANSELMO ALVES, ELZI RIBAS ALVES, FRANCISCO ALVES FILHO, CARMEM MARIA VILLELA ALVES, MARIA PURIFICAÇÃO ALVES PACÍFICO e JOSÉ PACÍFICO FILHO, proprietários dos imóveis matriculados sob os números 5.630, 5.631, 5.632 e 5.633 no Cartório de Registro de Imóveis local, com pedido de condenação dos réus na instituição da reserva legal e recomposição das áreas de preservação permanente dos imóveis.



    A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar os réus a (i) medir, demarcar e averbar a reserva legal de 20% dos imóveis matriculados sob os números 5.630, 5.631, 5.632 e 5.633 no Cartório de Registro de Imóveis de Guariba, no prazo de seis meses, sob pena de multa diária de um salário mínimo; (ii) abster de explorar as áreas de preservação permanente ou nelas promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente; e (iii) dar continuidade ao reflorestamento das áreas de preservação permanente nos termos do TCRA nº 163/03 e laudo do DEPRN. 



    A decisão foi proferida durante a vigência da Lei Federal 4.771/1965, o antigo Código Florestal. 



    Os réus interpuseram apelação, que foi desprovida pelo TJSP, com alteração dos prazos para cumprimento das obrigações: 120 dias para apresentação ao órgão ambiental do projeto de instituição, demarcação e recomposição da reserva legal; e 60 dias, após a aprovação, para proceder a averbação da reserva legal e dar início à recomposição da área, nos prazos e na forma aprovados pelo órgão ambiental. 



    A ação transitou em julgado em 11/3/2015. 



    Em 22/11/2017, o exequente iniciou o cumprimento de sentença, requerendo a intimação dos executados para apresentar o projeto de instituição, demarcação e recomposição da reserva legal ao órgão ambiental e comprovar a continuidade do reflorestamento das APP conforme o TCRA nº 163/13.



    Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em 26/5/2020, a qual foi rejeitada nos seguintes termos:



    “Dessa forma, conclui-se que não se admite a aplicação da Lei 12.651/12, em prejuízo àquela vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao cumprimento da decisão judicial, em evidente violação à coisa julgada e a segurança jurídica das decisões, razão pela qual a instituição do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e possível adesão ao programa de regularização ambiental (PRA), não desobrigam ao cumprimento de restituição da APP, bem como de averbação da reserva legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis.



     Assim, REJEITO as impugnações apresentadas pelos executados. 



    No mais, considera-se que a multa determinada na sentença de fls. 19/29 e devidamente confirmada pelo acórdão de fls. 30/36, deverá ser objeto de execução própria pelo Ministério público nos termos do artigo 829 do CPC.



    Por fim, oficie-se o órgão ambiental com cópia do documento de fls. 109/125, para que se manifeste em termos da possibilidade de demarcação administrativa da reserva legal da área degradada, pela própria secretaria do meio ambiente” 



    Contra essa decisão, os executados interpuseram Agravo, que foi parcialmente provido nos termos da seguinte ementa (Doc. 38, fls. 2-3):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública ambiental. Guariba. Reserva legal. Instituição, demarcação, recomposição e averbação. TCRA nº 163/03. Não comprovação do cumprimento. Aplicação da LF nº 12.651/12. Possibilidade. 



    - 1. LF nº 12.651/12. Aplicação. A sentença condenou os réus no cumprimento de obrigações relacionadas às áreas de preservação permanente e à reserva legal dos imóveis matriculados sob os nº 5.630, 5.631, 5.632 e 5.633 do CRI de Guariba. As obrigações devem ser cumpridas segundo a lei do tempo da execução ante a natureza da imposição (limitação administrativa) e por uma questão de isonomia, para que cidadãos em igual situação não se vejam obrigados a prestações diversas pela maior rapidez com as demandas de uns tenham sido propostas ou julgadas. Não se trata de retroação, mas da aplicação da lei a partir de sua vigência. Inexistência de conflito entre a aplicação da lei nova ao caso concreto e a decisão proferida na Pet-REsp nº 1.240.122-PR, STJ, 2ª Turma, 2-10-2012, Rel. Herman Benjamin.



    - 2. Obrigações. Caso concreto. O executado promoveu a inscrição do imóvel rural no CAR em 17-4-2015, o que o desobriga da averbação da reserva legal no CRI local, nos termos do art. 18, § 3º da LF nº 12.651/12, com redação dada pela LF nº 12.727/12. Por outro lado, a suspensão da LE nº 15.684/15 não impede que os executados obtenham a regularização do Cadastro Ambiental Rural a partir da retificação das informações necessárias, nem que submetam à aprovação projeto de recomposição no SARE, ainda que tenham aderido ao PRA. A ADI inclusive já foi julgada parcialmente procedente em 5-6-2019 pelo Órgão Especial, Rel. Jacob Valente. Por fim, os documentos juntados demonstram apenas que os executados apresentaram projeto de reparação ambiental em 30-1-2003, obtiveram autorização do DEPRN em 4-6-2003 e contrataram empresa para realização dos serviços em 20-10-2004, portanto muito antes da sentença que determinou a continuidade do reflorestamento; não há nos autos qualquer laudo técnico do órgão ambiental ou particular atestando o cumprimento do TCRA nº 163/03, não tendo este condão as fotografias juntadas. Agravo dos executados provido em parte”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 50), foram rejeitados (Doc. 52).



    No apelo extremo (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput, XXIII, XXXV, e XXXVI; 127, caput; 170, caput, III e VI; e 225, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da CF/1988.



    Inicialmente, afirma que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre todos os pontos suscitados pelo recorrente nos Embargos de Declaração. 



    No mais, sustenta a impossibilidade de se aplicar a Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) ao presente caso, pois a sentença que precedeu o presente cumprimento de sentença transitou em julgado sob a égide da legislação anterior (Lei 4.771/1965). 



    Nessa linha, defende que a sentença exequenda é coisa julgada (trânsito em julgado em 11/03/2015). Em sendo assim, não merece prosperar os argumentos de que foram sendo editados atos normativos posteriores, os quais poderiam modificar os termos da sentença. Em verdade, a tese adotada vai de encontro à segurança jurídica e atenta contra a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal) (Doc. 49, fl. 11).



    Realça que, ao aplicar o Código Florestal atual, ofendendo “coisa julgada” e “direito adquirido”, o Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo permite o retrocesso, em afronta ao princípio da vedação ou proibição ao retrocesso ecológico ou socioambiental (Doc. 49, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 63).



    No Agravo (Doc. 72), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima relatado, o caso concreto, cuida de cumprimento de sentença derivado de Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo MP Estadual em face de Carmen Maria Villela Alves e Outros pretendendo a regularização da reserva legal e da área de preservação permanente inseridas no imóvel dos réus.



    O Juízo de origem manteve as obrigações determinadas na sentença de recomposição da área e de instituição da reserva legal, que devem ser cumpridas segundo à lei ao tempo da execução do julgado (Lei 12.65/2012), mas desobrigou os executados de averbar a reserva legal na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que o art. 18, § 3º, do novo Código Florestal criou a alternativa instrumental do registro no Cadastro Ambiental Rural em substituição à averbação na reserva legal e, no caso concreto, os executados efetuaram o registro no CAR.



    A constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim fixou-se no julgamento paradigma:



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    A questão, assim, diz respeito à aplicação das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    Da análise dos autos, observa-se que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo alinha-se àquilo que foi decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, uma vez que assentou a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que, em matéria ambiental, a obrigação deve ser cumprida segundo a lei do tempo da execução.



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    Em caso idêntico, confira-se a decisão proferida no ARE 1.425.728/SP, DJe de 17/4/2023, no qual o ilustre Relator, Min. ANDRÉ MENDONÇA, negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.889-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 58.518-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012.



    2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.337-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente